Tribunal: TJDFT
Processo: 0749581-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749581-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO STUDART WERNIK, KARINNE FERNANDA NUNES MOURA, ADVOCACIA WERNIK, JOSE BERNARDO WERNIK MIZRATTI, VALERIA SOUZA MARTINS SOUTO, WILKERSON HENRIQUE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA (Id. 78273880), em face de decisão proferido pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 78273881) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer n. 0752329-02.2025.8.07.0001, em desfavor de ADVOCACIA WERNIK e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora agravante, não conseguiu demostrar a alegada situação de hipossuficiência econômica, posto que a soma das suas despesas mensais supera o seu rendimento. Consignou, ainda, que o contracheque da autora é vinculado ao seu plano de saúde, de forma que os exames e consultas para acompanhamento de sua gravidez devem ser custeados pelo plano, ainda que em parte. Em sede de razões recursais (Id. 78273880), a parte agravante sustenta que a decisão recorrida não se amparou em prova objetiva, mas sim em conclusões especulativas. Argumenta, ainda, que sua a renda mensal líquida é de R$ 5.047,52 (cinco mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) devendo ser utilizado o parâmetro estabelecido pela Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF para constatar sua situação de vulnerabilidade econômica. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Observa-se da juntada dos contracheques que a parte agravante é servidora pública do Ministério da Defesa e aufere renda mensal bruta de R$ 11.503,39 (onze mil quinhentos e três reais e trinta e nove centavos) (Id. 78273887). O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar bruta não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 2.2. Nos termos da mencionada Resolução 271/2023, considera-se: i) renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família; ii) integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que residam sob o mesmo teto ou possuam relação de comprovada dependência financeira. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2024996, 0717723-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1964287, 0722354-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Grifou-se. Nesse sentido, ao contrário do que foi alegada pela recorrente, a jurisprudência entende que se deve observar a renda mensal brutal do pleiteante do benefício, não a líquida. Além disso, a título de cognição sumária, não há evidências nos autos que permitam concluir que a agravante tenha custeado os exames e as consultas decorrentes da sua gravidez com valores além daqueles pagos mensalmente ao plano de saúde. Os documentos apresentados comprovam apenas os descontos em seu contracheque decorrente da mensalidade do seu plano de saúde. Dessa forma, não é possível concluir que os exames e as consultam tenham colocado a recorrente em situação de vulnerabilidade econômica. Ademais, dívidas espontaneamente contraídas, como no caso de empréstimos consignados, quando não comprovadas por uma razão excepcional, não podem ser consideras para justificar a concessão do benefício. No caso em tela, não houve a demonstração de que os empréstimos foram destinados por uma razão excepcional, como, por exemplo, para os tratamentos médicos da agravante. Nesse contexto, confira-se a jurisprudência: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Insuficiência de recursos. Necessidade de comprovação. Despesas incompatíveis com alegada hipossuficiência. Empréstimos. Contratação voluntária. Excepcionalidade não demonstrada. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com o fundamento de que o requerente possui rendimentos brutos de R$ 18.245,29 e líquidos superiores a R$ 15.000,00, ressaltando que contratos de empréstimo não são considerados para fins de concessão da benesse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, sendo a presunção de pobreza relativa e passível de afastamento mediante fundadas razões demonstradas nos autos 4. A análise documental indicou gastos elevados e incompatíveis com a situação de hipossuficiência, circunstância acompanhada de ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou imprevistos, e omissão na apresentação de extratos bancários e faturas relevantes. 5. O compromisso com empréstimos firmados pelo recorrente, por si só, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, especialmente considerando a falta de qualquer motivo que extrapole os limites do planejamento financeiro familiar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1950303, no 1942638, no 1722835, no 1662908. (Acórdão 1981435, 0729663-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Grifou-se. Quanto a incapacidade laboral, em que pese sua situação de gravidez de risco, não restou comprovado que a agravante, servidora pública do Ministério da Defesa, terá redução dos seus vencimentos capaz de inviabilizar o pagamento das custas processuais, posto que se trata de uma recomendação médica de afastamento, não podendo incidir em perdas patrimoniais (Ids. 78273888 e 78273889). Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso. INDEFIRO a tramitação do processo em segredo de justiça, eis que não se trata de hipótese prevista no artigo 189 do Código de Processo Civil. DEFIRO, contudo, o sigilo dos documentos que envolvam ação de família, dados financeiros e médicos, assegurando o acesso à parte requerida e seus advogados. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital